Tribunal: TCU
Processo: 013.107/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra acórdão que decretou, cautelarmente, a indisponibilidade de bens dos responsáveis, em sede de tomada de contas especial autuada para apurar fraude cometida em convênio celebrado para a implementação do Programa de Expansão da Educação Profissional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de agravo interposto por Antônio Silvério de Almeida contra o Acórdão 1548/2023-TCU-Plenário , que decretou, cautelarmente, a indisponibilidade de bens dos responsáveis desta tomada de contas especial por um ano, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso V, e 289 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do agravo interposto pelo Antônio Silvério de Almeida para, no mérito, considerá-lo rejeitá-lo; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao agravante, aos demais responsáveis e ao Ministério Público junto ao TCU, este último para que avalie a conveniência de ajustar a medida de decretação de indisponibilidade de bens, de forma a contemplar apenas aqueles necessários à satisfação do débito em apuração nesta TCE, atenuando, na medida do possível, seus reflexos sobre o restante do patrimônio dos responsáveis.